Tribunal: STF
Processo: Rcl 92233
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Maceió em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Unificada dos Juizados Especiais do Estado de Alagoas (Processo 0717824-28.2022.8.02.0001), que teria violado, em tese, o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 1.097-RG, RE 1.237.867,  Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A beneficiária, Sra. Maria Jeane Gomes Ritir, servidora pública municipal, ajuizou Ação Cominatória em face do Município de Maceió (fls. 1-8), pleiteando a redução de sua jornada de trabalho de 50 (cinquenta) para 25 (vinte e cinco) horas semanais, sem qualquer redução em seus vencimentos, a fim de prestar cuidados à sua filha, diagnosticada com Síndrome de Cri du Chat (CID Q93.4).
[...]
O ato reclamado, ao aplicar o Tema 1.097 a um caso em que existe legislação municipal expressa, distorceu por completo o sentido e o alcance do precedente, configurando nítida violação à autoridade desta Suprema Corte.
[...]
A existência dessa lei afasta, de maneira cabal e irrefutável, a premissa fundamental que autorizaria a aplicação do Tema 1.097: a omissão legislativa. A decisão da Turma Recursal, ao diagnosticar uma "falta de regulamentação específica" e o "silêncio do legislador" (fls. 100, 106), partiu de um pressuposto fático manifestamente equivocado, o que a conduziu a uma conclusão juridicamente insustentável. 
A Turma Reclamada não se limitou a aplicar um precedente; ela o reescreveu. Transformou uma solução para a ausência de lei em uma ferramenta para ignorar a lei existente, subvertendo a lógica do federalismo cooperativo e da autonomia municipal. O precedente desta Corte foi invocado não para suprir uma lacuna, mas para criar uma, desconsiderando a legítima opção legislativa do Município de Maceió.”
 
Ao final, no mérito, requer “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação para, confirmando a liminar, cassar o acórdão proferido pela Turma Recursal Unificada dos Juizados Especiais do Estado de Alagoas no Recurso Inominado Cível nº 0717824-28.2022.8.02.0001, por flagrante desrespeito à autoridade da decisão desta Suprema Corte no RE 1.237.867 (Tema 1.097 da Repercussão Geral), determinando que outra decisão seja proferida, com a estrita observância da legislação municipal aplicável ao caso, a Lei Municipal nº 5.226/2002”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.

O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no Tema 1.097-RG, RE 1.237.867, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.
A reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.
O ato impugnado consiste em acórdão da Turma Recursal Unificada dos Juizados Especiais do Estado de Alagoas que negou provimento a Recurso Inominado interposto pelo ora Reclamante, nos seguintes termos:

“Importante consignar, ainda, que não se está outorgando benefício contra legem, mas valendo-se de fonte legítima do Direito como técnica de julgamento para preencher lacuna. 
Desse modo, diante do silêncio do legislador, deve-se fazer uso da analogia, especialmente quando respaldado em normas e princípios constitucionais, como é o caso dos autos em epígrafe, pois é inevitável que se reconheça à Constituição, seus princípios e direitos fundamentais, a tarefa de condensar todo o arcabouço normativo que compõe o regime jurídico da Administração Pública, o qual deve ser superado com a substituição da lei pela Constituição como cerne da vinculação administrativa à juridicidade. 
Assim, coaduno-me com o entendimento sentenciante no tocante a redução da carga horária funcional, de 50H (cinquenta horas) semanais para 25H (vinte e cinco horas) semanais.” (eDoc. 3, fl. 7)

Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).
Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente